Tribunal: TJPA
Processo: 0123116-90.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0123116-90.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LEILA CATIA COSTA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AFASTAMENTO REMUNERADO, A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O embargante suscita omissão no acórdão, porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém. Tese suscitada apenas em Embargos de Declaração. Impossibilidade de inovação recursal.

2.

Ademais, o Ente Público não juntou aos autos documentos relativos ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, impossibilitando a análise do alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado. Precedente da 1ª Turma de Direito Público.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra LEILA CATIA COSTA FARIAS, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Ora, não é razoável que a servidora, já tendo cumprindo todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito se arrastar por tanto tempo por desídia da Administração.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de Apelação.

Em reexame necessário, mantenho a sentença pelos fundamentos expostos.”

Em razões recursais, o embargante alega que
“não se pode exigir, portanto, que apresente de antemão uma comprovação de um ponto que jamais foi controvertido, mesmo porque não se coloca em dúvida com frequência as características de atos normativos de amplo conhecimento. Para que o juízo imponha essa discussão aos autos, seria necessário requerer às partes que se pronunciassem sobre a questão da comprovação, de modo a evitar a caracterização de decisão surpresa”
.

Sustenta, ainda, que “
não se pode admitir que a decisão considere o processo administrativo como violador da razoável duração sem perquerir as causas de demora a respeito em comparação com o fluxo
”.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso com efeitos modificativos, em razão da alegada omissão e obscuridade.

A embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 5186497.

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão foi omissa e contraditória porque, segundo o seu entendimento, teria inovado ao exigir demonstração do vício de iniciativa causador da inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém.

Todavia, a questão da inconstitucionalidade não foi suscitada por este Juízo, mas sim trazida aos autos pelo próprio Embargante.

E é regra basilar de processo civil que o ônus da prova impeditivo do direito alegado pelo autor compete ao réu, a saber:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, se pretendia o Embargante atacar a higidez constitucional da norma que embasou o direito da Embargada, com fundamento no processo legislativo dessa norma, deveria ter trazido aos autos elementos que comprovassem o vício processual indicado.

Ademais, segundo o art. 1.014 do CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INERCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. Opera-se a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória 2. É vedado o conhecimento em sede recursal de matérias não impugnadas na contestação e não enfrentadas na sentença. 3. Preliminar rejeitada. Recurso não conhecido. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710240228, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 178). – grifo nosso

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa. 2 A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição. 3. É farta a jurisprudência no sentido de que os arts. 397, 462 e 517, do CPC, não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4189851 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016). – grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022